Tribunal: STF
Processo: RE 1433292
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Justiça da Bahia, assim ementado (eDOC 8, p. 10):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE 10,06% SOBRE A GAP. LEI ESTADUAL N° 8.889/2003. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS DEANTESDO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU À PROPOSITURA DA DEMANDA. SÚMULA N°. 85, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DOFEITO, NA FORMA DO ART. 1.013, § 4°, DO CPC/2015. 



    1. Na hipótese de prestação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente na prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação, nos termos do art. 3° do Decreto 29.910/32, e da Súmula 85 do STJ. Precedentes do TJBA. 



    2. Reformada a sentença que reconheceu a prescrição e sendo inviável o julgamento do feito, o tribunal determinará o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Art. 1.01 , § 4°, doCPC/2015. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10, pp. 6-15).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 12, p. 14) :



    “(...) r. Acórdão recorrido vulnerou o inciso X do art. 37 da Carta Magna ao determinar que a GAPM - Gratificação de Atividade Policial Militar fosse majorada sem previsão em lei específica.



     No entanto, o r. Acórdão recorrido também violou frontalmente o inciso XIII do mesmo art. 37 da Constituição Federal, haja vista ter determinado a aplicação, à GAPM, do mesmo percentual do suposto ‘reajuste’ aplicado pela referida Lei Estadual n° 8.889/2003 unicamente ao soldo dos Policiais Militares. 



    Ora, ao entender que a GAPM deve ser automaticamente majorada no mesmo percentual do reajuste do soldo, o Acórdão guerreado vinculou espécies remuneratórias distintas para fins de majoração, em violação flagrante do citado inciso XIII do art. 37, que veda, explicitamente, o aumento em repique ou em cascata, como terminou prevalecendo, até o momento, no caso em curso.” 



    A Segunda Vice-Presidência do TJBA inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 636 (eDOC 14, p. 20 e eDOC 15, p. 1). 



    A Fazenda Pública interpôs agravo interno (eDOC 15, pp. 5-9).



    O agravo interno não foi conhecido (eDOC 17, pp. 18-20).



    A Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para a observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz do Tema 984 (eDOC 22).



    Recebido o processo na origem, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido (eDOC 24, pp. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO PARADIGMA E O CASO EM TELA. ACÓRDÃO MANTIDO. O caso dos autos não se amolda ao precedente transcrito pelo Desembargador 2º Vice Presidente desta Corte, vez que trata de implantação, na GAP - Gratificação de Atividade Policial Militar, do reajuste concedido ao soldo, pela Lei Estadual n. 8.889/2003, passando a integrar, os vencimentos dos apelantes para todos os efeitos legais cumprindo o que determina o artigo 7º, §1º da Lei Estadual n. 7.145/97. Outrossim, o precedente invocado veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia.(escalonamento vertical). Nesse contexto, considerando ausência de similitude fática entre o julgado lavrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 984, (RE 976610/RJ), e o apelo apreciado por esta Câmara Cível, a manutenção integral do acórdão é medida que se impõe. Acórdão mantido”.



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE-RG 976.610, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 26.02.2018, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 984, assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. CONCESSÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO ART. 37, INC. X, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL E REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    Verifico que o acórdão recorrido não analisou a questão referente à restruturação da carreira dos militares da Bahia, mas apenas a matéria sobre a prescrição das parcelas e do fundo de direito e determinou a remessa dos autos ao magistrado que prolatou a sentença para uma nova análise, seguindo o curso do processo de conhecimento. Cito trechos da decisão do Tribunal de origem (eDOC 8, p. 15):



    “Faz-se necessário, portanto, reformar em parte a sentença, para afastar a prescrição do fundo de direito, declarando apenas a prescrição das parcelas que se venceram antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação. 



    Não obstante, verifico que o feito não está pronto para julgamento imediato, porque não houve sequer angularização da relação processual, com a citação do réu/apelado, o que se revela imprescindível para a própria comprovação dos fatos constitutivos do direito buscado, diante do pedido expresso dos autores/apelantes no sentido de que o Estado da Bahia seja instado a juntar aos autos os contracheques dos períodos do reajuste em discussão diante da dificuldade em apresentá-los



    Impõe-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o processamento do feito, conforme o art. 1.013, § 4°, do CPC/2015 (...).”



    Assim, não há como aplicar o referido tema, tendo em vista que tal matéria ainda encontra-se pendente de análise no Tribunal de origem.



    Além disso, com relação à prescrição, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.12.2022. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. ARTIGO 8º DO ADCT/88. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 553.710-ED. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à prescrição fundada no Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, à hipótese, a tese fixada no Tema 394 da repercussão geral (RE 553.710-ED). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo. (ARE 1312546 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 20-04-2023)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).(ARE 1270406 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01-12-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,1212 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente